Tribunal: TJDFT
Processo: 0748271-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO E DEPÓSITOS. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELO EXEQUENTE. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS. DESCONHECIMENTO. INFORMAÇÕES NÃO SOLICITADAS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. AFERIÇÃO DO CRÉDITO. PARÂMETROS. CONTROVÉRSIA. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assistem o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.

2. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação de desconhecimento dos valores depositados nos autos, cuja ciência perfazia-se necessária a viabilizar a apresentação de planilha de cálculos pelo exequente, homologa a conta de liquidação formulada pelos executados, reconhecendo excesso de execução, incorrendo em omissão quanto à apreciação das alegações e do acervo documental colacionado aos autos, traduz negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar, no ambiente da fase executiva, matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.

3. Omitindo-se quanto à circunstância fática que obsta a apreciação do incidente processual estabelecido no ambiente executivo, consubstanciada em informação que configurara pressuposto lógico para sua elucidação por dispor sobre o crédito em execução em aberto, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a, aferido o conteúdo informacional necessário, ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso da execução, à luz da informação então desconhecida nos autos, como forma de realização do devido.

4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.